Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724145-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Elisangela Moreira de Souza Odontologia Feme Ltda Embargado: Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elisangela Moreira de Souza e pela sociedade empresária Odontológica Feme Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 63486731). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator